Tribunal: TJES
Processo: 0011321-48.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Roubo
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011321-48.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENIS DA SILVA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e a autoria do crime restaram evidenciadas pelos Boletins Unificados, pelo auto de apreensão, auto de prisão em flagrante e pela prova oral colhida em sede policial e judicial.

2. Em que pese a vítima não ter sido ouvida em juízo, a sua versão foi confirmada integralmente pelo depoimento judicial dos policiais militares.
E, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

3. restou comprovado que o apelante, após ser perseguido pela vítima, utilizou uma pedra para ameaça-la de morte caso continuasse atrás dele, constituindo grave ameaça, com o nítido intento de assegurar a detenção da coisa e a impunidade do crime.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0011321-48.2015.8.08.0021

APELANTE: DENIS DA SILVA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
DENIS DA SILVA CONCEIÇÃO
contra a sentença de fls. 160/ss., que, nos autos da ação penal nº 0011321-48.2015.8.08.0021, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente nas iras do art. 157, §1º, do Código Penal. A pena aplicada, após o devido processo legal, restou fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões de Apelação (fls. 167/s.), a defesa do réu sustenta, em síntese, a não comprovação da autoria sob o crivo do contraditório judicial e a necessária absolvição do apelante. Requer, ainda, a desclassificação do delito de roubo impróprio para o de furto e, consequentemente, a aplicação da causa de diminuição do art. 155, §2º, CP.

A Acusação apresentou contrarrazões às fls. 177/ss pelo desprovimento do apelo, sendo neste mesmo sentido o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5092223).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não
merece reparo
, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, consta na denúncia que no dia 27/10/2015, o apelante subtraiu um óculos de sol que estava na cabeça de Paulo Cesar Martins Pita, evadindo-se do local. A vítima perseguiu o réu e conseguiu alcança-lo, momento em que o apelante pegou uma pedra e disse que iria matar a vítima caso ela continuasse a persegui-lo para recuperar os óculos. Diante tal ameaça, a vítima solicitou apoio policial e conseguiram localizar o recorrente, ainda de posse dos óculos que havia subtraído.

De plano, cumpre destacar que a materialidade e a autoria do crime restaram evidenciadas pelos Boletins Unificados (fl. 06/ss.), pelo auto de apreensão (fl. 09), auto de prisão em flagrante (fl. 11/ss.) e pela prova oral colhida em sede policial e judicial.

A vítima, ouvida no Inquérito Policial, assim declarou (fl. 13):

“[...] que foi roubado por um individuo posteriormente identificado como DENIS DA SILVA CONCEIÇAO; Que estava andando na rua quando DENIS puxou o óculos de sol da cabeça do declarante; que DENIS fugiu e o declarante foi atrás dele com sua bicicleta; que DENIS pegou uma pedra grande e disse que iria matar o declarante caso ele fosse atrás dele; que o declarante chamou a policia e DENIS foi conduzido até esta delegacia”

Cumpre ressaltar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “
é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.”(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Nesse sentido, não custa rememorar que, em que pese a vítima não ter sido ouvida em juízo, a sua versão foi confirmada integralmente pelo depoimento judicial dos policiais militares.

E, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

No mais, destaco que o objeto roubado foi posteriormente encontrado na posse do apelante, conforme auto de apreensão de fls. 09 e depoimentos já mencionados.

Assim, não restam dúvidas de que a prática do crime ora apurado recai sobre o apelante, seja pelos indícios colhidos em sede inquisitorial, seja pelas provas produzidas em juízo e submetidas ao contraditório, de forma que a condenação do réu é medida que se impõe.

No mais, destaco que é incabível a desclassificação para o delito de furto, pois, conforme expressamente previsto em lei, constitui crime de
roubo
:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

E,
in casu
, conforme já apontado, restou comprovado que o apelante, após ser perseguido pela vítima, utilizou uma pedra para ameaça-la de morte caso continuasse atrás dele, constituindo grave ameaça, com o nítido intento de assegurar a detenção da coisa e a impunidade do crime.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)